Tribunal: TJSP
Processo: 1009223-24.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PARCIALMENTE PROCEDENTE – LEILÕES NEGATIVOS – AUSÊNCIA DE LICITANTES – ADJUDICAÇÃO DO BEM PELA CREDORA – INAPLICABILIDADE DO §5o, DO ARTIGO 27 DA LEI No 9.514/97 – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM QUE FOI ADJUDICADO E O VALOR DO CRÉDITO – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO QUANTO AO VALOR A

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PARCIALMENTE PROCEDENTE – LEILÕES NEGATIVOS – AUSÊNCIA DE LICITANTES – ADJUDICAÇÃO DO BEM PELA CREDORA – INAPLICABILIDADE DO §5o, DO ARTIGO 27 DA LEI No 9.514/97 – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM QUE FOI ADJUDICADO E O VALOR DO CRÉDITO – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO QUANTO AO VALOR A SER RESTITUÍDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000989181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009223-24.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante BANCO ITAÚ S/A, é apelado ANDERSON ROBERTO
LAGO DE SANTANA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO No 1009223.24.2017.8.26.0564
APELANTE: ANDERSON ROBERTO LAGO DE SANTANA
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
ORIGEM: COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 2a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42053
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE
VALORES

PARCIALMENTE
PROCEDENTE LEILÕES NEGATIVOS
AUSÊNCIA
DE
LICITANTES

ADJUDICAÇÃO
DO
BEM
PELA
CREDORA INAPLICABILIDADE DO §5o,
DO ARTIGO 27 DA LEI No 9.514/97

RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O
VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM QUE
FOI ADJUDICADO E O VALOR DO
CRÉDITO
RECURSO NÃO PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO
QUANTO
AO
VALOR A SER RESTITUÍDO
Trata-se de ação indenizatória cumulada
com restituição de valores, na qual foi proferida a r. sentença de fls.
174/179, cujo relatório fica aqui incorporado, que julgou parcialmente
procedente a demanda, para: “condenar o requerido a restituir ao autor a
diferença entre o valor de avaliação do bem que foi adjudicado pela ré e
o valor de seu crédito, o que engloba taxa de ocupação, despesas, taxas e
tributos do imóvel eventualmente não pagos pelo autor, ambos
devidamente atualizados, quantia que deverá ser apurada em liquidação
de sentença”.
Inconformado com a solução de primeiro
grau apela o réu Itaú Unibanco S.A. às fls. 182/192.
Alega, em suma, que não houve
nenhuma irregularidade no procedimento adotado pelo banco e que todas
as exigências legais foram observadas, conforme estabelecido em lei e no
contrato entabulado entre as partes. Aduz que a parte apelada deu causa
ao descumprimento do contrato e causou prejuízo ao apelante que deixou

de receber aquilo que resultaria do cumprimento integral do contrato.
Recurso regularmente processado, com
contrariedade a fls. 198/204.
Os autos foram remetidos à 24a Câmara
de Direito Privado que não conheceram do recurso e determinaram sua
redistribuição.
É o relatório.
As
partes
firmaram
contrato
de
financiamento visando à aquisição de imóvel com alienação fiduciária.
Diante do inadimplemento das obrigações assumidas, realizaram-se dois
leilões, sem interessados. O banco adjudicou o bem. O autor pretende o
recebimento da diferença entre o valor da avaliação do imóvel e o crédito
do réu.
O art. 26 da Lei no 9.514/97, que institui
a alienação fiduciária de coisa imóvel, dispõe que vencida e não paga, no
todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-
se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do
fiduciário.
Nesse contexto, realizados dois leilões
extrajudiciais para alienação do imóvel, conforme preceitua o artigo 27
do referido diploma legal, restaram estes infrutíferos em razão da
ausência de licitante (fls. 126, 130/131).
Sendo assim, como no caso o leilão
resultou negativo por falta de lançadores e não porque o maior lance
oferecido não foi igual ou superior ao valor da dívida, como descreve o
parágrafo 5o do artigo 27, não há como se aplicar o referido dispositivo e
eximir o credor de devolver a quantia que sobejar o valor do débito.
Isso porque, somente quando o valor
obtido na venda do imóvel é inferior ao valor da dívida que a obrigação
do credor em restituir qualquer quantia deixa de existir, o que não é o
caso.
Como bem observou o douto magistrado

:No segundo leilão, o bem foi apregoado pelo valor de R$202.808,26,
correspondente à soma de todos os valores devidos à instituição
financeira, nos termos do $ 2o, do art. 27, da Lei no 9.514/97.Por
conseguinte, fazia jus o banco requerido ao recebimento da quantia pela
qual o imóvel foi apregoado em segundo leilão. Entretanto, ao adjudicar
o bem, o banco incorporou ao seu patrimônio imóvel cujo valor excedeu
em R$140.134,15, o valor que lhe era devido.
Portanto, para se evitar o enriquecimento
ilícito, visto que existiria proveito econômico muito superior ao débito
existente, deve ser mantida a condenação do credor fiduciário na
restituição de valor.
No entanto, a devolução deve se dar
entre a diferença do valor da avaliação, pelo qual foi adjudicado o
imóvel, e o valor do crédito atualizado, ambos devidamente atualizados,
compensando-se com o montante devido a título de taxa de ocupação,
devida desde a data do segundo leilão até a imissão na posse (art.37-A,
Lei 9514/98, vigente antes da redação dada pela Lei 13.465/17)
Nesse
sentido,
precedentes
dessa
Colenda Corte:
“APELAÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE BEM
IMÓVEL
DADO
EM
GARANTIA
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA Comprovada a mora e cumpridos os
requisitos legais, impõe ser reconhecida a reintegração
da posse do bem e consolidação no patrimônio da
requerente Inaplicabilidade do artigo 53 do Código de
Defesa do Consumidor. Imóvel adjudicado pelo agente
fiduciante. Valor a ser restituído ao devedor deve limitar-
se ao correspondente à diferença entre o valor de
avaliação do imóvel e o valor do crédito garantido,
ambos
atualizados
monetariamente,
em
fase
de
liquidação Possibilidade de compensação com o
montante devido a título de taxa de ocupação, devida
desde a data do segundo leilão até a efetiva imissão na
posse noticiada nos autos- Parcial provimento”. (TJSP,
Apelação. no 9300853-02.2008.8.26.0000, rel. Des. Hugo
Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, Data do
Julgamento 18/04/2012).
“Alienação fiduciária. Bem imóvel. Constituição mora
regular. Observância do art. 26, §1o, da Lei n. 9.514/97.

Leilão
extrajudicial
de
imóvel.
Admissibilidade.
Constitucionalidade da Lei n. 9.514/97. Ausência de
violação ao art. 53 do CDC. Contrato de compra e
venda
que
se
encontra
perfeito
e
acabado.
Preponderância da regra especial sobre a regra geral.
Ausência de licitantes interessados após a realização do
segundo leilão. Adjudicação do bem em favor da credora
fiduciária. Inaplicabilidade do §5o do art. 27 da Lei n.
9.514/97. Dever de entregar ao devedor a importância
que superar o valor do débito. Restituição ao apelante
da diferença entre o valor de avaliação do bem que foi
adjudicado pela apelada e o valor de seu crédito, ambos
devidamente atualizados. Autor que deverá arcar com
eventuais despesas do imóvel até a efetiva desocupação
(art. 27, §8o da Lei 9.514/97). Consequência da
resolução do contrato e vedação ao enriquecimento sem
causa do devedor fiduciante. Taxa de ocupação (Lei n.
9514/97, art. 37-A). Incidência. Débito que deverá ser
apurado em liquidação de sentença. Sucumbência
recíproca. Recurso parcialmente provido”. (TJSP,
Apelação no 0182593-13.2008.8.26.0100, rel. Des.
Hamid Bdne, 29a Câmara de Direito Privado; Data de
julgamento 25-6-2014).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL AÇÃO DE
COBRANÇA
ADJUDICAÇÃO
DO
BEM
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
PRETENSÃO
DA
DEVEDORA FIDUCIANTE DE RESTITUIÇÃO DO
VALOR QUE SOBEJOU POSSIBILIDADE PRIMEIRO
E SEGUNDO LEILÕES NEGATIVOS POR AUSÊNCIA
DE INTERESSADO HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO
ARTIGO 27, § 5o DA LEI 9.514/97 INAPLICÁVEL O §
4o DO MESMO DISPOSITIVO BEM COMO O ART. 53
DO
CDC
FRENTE
À
DISCIPLINA
LEGAL
ESPECÍFICA IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE SE
CRIAR
SITUAÇÃO
DE
DESVANTAGEM
EXARCEBADA EM FACE DA DEVEDORA DE MODO
A
ESTIMULAR O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE
O VALOR DO IMÓVEL VENDIDO NO LEILÃO E
VALOR
DO
DÉBITO,
COMPENSANDO-SE
O
MONTANTE DEVIDO A TÍTULO DE TAXA DE
OCUPAÇÃO DESDE A DATA DO SEGUNDO LEILÃO
ATÉ A EFETIVA IMISSÃO NA POSSE NOTICIADA
NOS AUTOS CÁLCULOS RELEGADOS PARA A FASE
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA RECURSO NÃO CONHECIDO NA
PARTE EM QUE SE REQUEREU A CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA DA CORRÉ E A INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
POR
INOBSERVÂNCIA
DO
DISPOSTO NO ARTIGO 1.010, II, CPC DISCIPLINA

DA SUCUMBÊNCIA ALTERADA.” (TJSP, Apelação no
1028143-31.2014.8.26.0506, rel. Des. Edgard Rosa, 25a
Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento
16/02/2018)
Diante de tais considerações, sendo certo
que o Apelante não trouxe à colação em suas razões recursais nenhum
outro elemento com o fito de alterar o julgado, resta a posição adotada
pelo juízo como preponderante elemento de orientação da solução da
questão.

Dessa forma, nego provimento ao
recurso, com observação quanto à restituição do valor que deve se dar na
forma descrita na fundamentação, com a majoração dos honorários
sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do
valor da condenação atualizado, conforme previsto pelo §11, do artigo 85
do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR